Tribunal: TJDFT
Processo: 0712173-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0712173-29.2022.8.07.0016 RECORRENTE: ORLANDO ALMEIDA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. PACIENTE COM COMORBIDADES. POSSIBILIDADE. PACIENTE DEBILITADO E HIPOSSUFICIENTE. DIREITO À SAÚDE COMO PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (ART. 196, DA CF). DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo a fornecer ao autor transporte (individualizado) para o tratamento de hemodiálise, no trajeto residência-clínica, ida e volta, com o intuito de realizar as sessões semanais de hemodiálise, conforme indicação médica. Em sede recursal, aduz o recorrente que existe lei que assegura a gratuidade deste transporte pelo programa "passe livre", não havendo qualquer ato administrativo ilegal a ser reprimido, tampouco norma que regulamente o serviço de transporte requerido pelo autor. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. 2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 35026907). Liminar deferida (ID. 117724016). Contrarrazões apresentadas (ID 35026914). 3. Os documentos juntados aos autos demonstram que o autor é idoso (61 anos), portador de DRC em tratamento dialítico e várias comorbidades que o impedem de fazer uso do transporte público convencional, já que após as sessões de hemodiálise o seu estado físico fica comprometido, aumentando o risco de quedas e fraturas, motivo pelo qual necessita de veículo a ser fornecido pelo ente público. 4. Consoante preconiza o legislador constituinte, a saúde é uma obrigação do Estado em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Compete, dessa forma, aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante o fornecimento de serviços assistenciais (art. 198, II, CF). Igualmente, a Lei Orgânica do DF (art. 204) estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes o direito ao custeio das despesas médicas necessárias. 5. Assim, o Estado deve garantir o tratamento adequado para preservar a saúde e a qualidade de vida do recorrente, que necessita de transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento de sua enfermidade. Precedente TJDFT: 2a Turma Recursal, Acórdão 1169326, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 14/5/2019. 6. Consta nos autos relatório médico (ID 35026884) que atesta a necessidade de o paciente realizar tratamento de hemodiálise três vezes por semana, em razão de ser portador de insuficiência renal em estágio avançado, necessitando do tratamento dialítico para manutenção da vida. Atesta, ainda, que o paciente apresenta comorbidades que o impedem de fazer uso do transporte público convencional. A necessidade de transporte individualizado é medida imperativa, uma vez que a utilização do programa "passe livre" para o transporte coletivo não se mostra suficiente e adequada ao caso. 7. Considerando as circunstâncias do caso concreto, aliadas ao fato de o recorrido ser, na forma da lei, pessoa idosa e hipossuficiente, resta configurada a inviabilidade de utilização de transporte público para a realização do tratamento. A omissão estatal diante da carência de transporte ao paciente equivale à negação da prestação do serviço de saúde, o que pode agravar o seu quadro clínico e levá-lo a óbito. Correto o entendimento do juízo a quo. 8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Sem condenação em honorários tendo em vista o teor da Súmula 421 do STJ. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1428406, 07121732920228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no PJe: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Verifica-se que a recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública devido à sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público.O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Assim, ao caso dos autos deve ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002). Por fim, cabe mencionar que o sistema processual vigente permite o cumprimento definitivo do julgado sobre parcela incontroversa, ainda que em autos apartados, admitindo, assim, a coisa julgada parcial, a teor do art. 523 do CPC. Nesse sentido, confira-se precedente do TJDFT: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE VENCEDORA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. COISA JULGADA PARCIAL. POSSIBILIDADE. 1. É possível o cumprimento definitivo de sentença contra a qual foi interposto recurso unicamente pela parte vencedora, em especial quando ausente a atribuição de efeito suspensivo pelo Tribunal, dado o alcance do princípio do ne reformatio in pejus. 2. Não há óbice ao cumprimento definitivo da sentença, ainda que promovido em autos apartados, desde que instruído com cópia dos documentos essenciais a seu processamento. 3. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença correm sempre por conta e risco do exequente, o qual responderá por eventuais prejuízos causados ao executado, em razão de eventual modificação ou anulação do título executivo judicial, ainda que por nulidade ou causa prejudicial reconhecida ex officio pelo Órgão Julgador. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1155545, 07189589120188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, registre-se não ser razoável exigir que a parte aguarde a fixação de tese pelo Supremo Tribunal Federal acerca do pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, haja vista ser de interesse apenas da própria Defensoria, já tendo havido trânsito em julgado do capítulo da decisão atinente à condenação principal. Diante do exposto, determino seja o presente recurso SOBRESTADO (Tema n. 1.002/STF), com a certificação do trânsito em julgado parcial da condenação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente